Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-64.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006003-64.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANES PAULA ROSA NUNES - CPF: 611.368.832-15 (RECORRENTE), KAREN ADRIANE ROSA NUNES - CPF: 027.662.932-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1006003-64.2022.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Parte Recorrente(s):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Parte Recorrida(s):
JANES PAULA ROSA NUNES

Relator:
João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do julgamento:
18-09-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DIÁRIAS – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E TITULARIDADE DAS CHAMADAS RECEBIDAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –

SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

Não há comprovação nos autos de que as incessantes ligações de telemarketing se originaram da operadora reclamada de modo a comprovar o dano moral alegado, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder sobre os danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço ao realizar ligações excessivas ofertando serviços à parte autora e perturbando a sua tranquilidade.

A ré defende a reforma da sentença ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que não restou comprovado nos autos que tais ligações se originaram da operadora recorrente.

Contrarrazões apresentadas no id. 167185162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Com efeito, dos elementos que constam nos autos, não há qualquer indício de prova de que as incessantes ligações recebidas pela autora, oriundas de números distintos elencados em id. 167184682, tenham sido realizadas pelo telemarketing da operadora reclamada.

Conquanto a parte autora alegue que é cliente da operadora Vivo há mais de 13 (treze) anos, não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove o que sustenta, o que poderia ser demonstrado pelo aplicativo da operadora, ao qual todos os clientes têm acesso, ainda que na modalidade pré-paga.

Em ligação realizada por este magistrado ao número de telefone 03037201234, indicado pela autora como sendo um dos contatos provenientes da reclamada, foi possível verificar que se refere, em verdade, à central de atendimento da operadora Claro.

Logo, não havendo comprovação da titularidade das chamadas realizadas à autora, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

A propósito do tema:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Será parte legítima para figurar no polo passivo (réu), aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Verificada a ilegitimidade da parte ré, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.115310-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 07/11/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo provas mínimas nos autos que a pessoa jurídica indicada no pólo passivo da lide tenha participado da relação de direito material afirmada na inicial, extingue-se o processo por ilegitimidade passiva ad causam. 2.

Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1141395, 20170410045858APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO,

5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: 305/308)

Portanto, entendo que neste caso a requerida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos materiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, julgando este processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023